Tribunal: TCU
Processo: 025.507/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19118/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Construtora Oliveira Fagundes Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Contrato no 147/2017 firmado, em 17/4/2017, entre o Município de Paratinga - BA e a ora representante a partir da Tomada de Preços no 002/2017 para a prestação dos itens de serviço em construção de muros em Unidades Básicas de Saúde na municipalidade sob o valor de R$ 242.666,59, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 17/4 a 31/12/2017 (Peça 1); Considerando que, após a análise do feito, a SecexSaúde teria proposto o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo, já que os documentos apresentados na peça inicial, com os seus anexos, não contariam com a necessária atestação de existência e validade, além de não ter sido apresentada a evidência sobre a aplicação de recursos federais; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 025.507/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Construtora Oliveira Fagundes Ltda. - ME (CNPJ 07.163.455/0001-77). 1.2. Entidade: Município de Paratinga - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: Helvécio Modesto Coelho Neto (OAB/BA 41.526), representando a Construtora Oliveira Fagundes Ltda. - ME. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.